Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708199-97.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLEN CRISTINA MACIEL CAMPELO MOREIRA APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ellen Cristina Maciel Campelo Moreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória proposta por LS&amp;M Assessoria Ltda., que rejeitou os embargos à monitória e constituiu o crédito da autora em R$ 3.246,00 (três mil duzentos e quarenta e seis reais), referente ao cheque tratado nos autos, e condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do crédito. Pedido de concessão de gratuidade de justiça A apelante não recolheu o preparo recursal. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Declarou não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família (id. 22839050). Juntou comprovante de rendimentos (id. 22839051) e documentos representativos de despesas mensais (id. 22839052). O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. Os documentos juntados não são suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Pelo contrário, o comprovante de rendimentos da apelante demonstra que ela recebe rendimentos no valor líquido de R$ 9.820,82 (nove mil oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos). Ainda que a remuneração acima da média da população brasileira não seja um empecilho à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a apelante não demonstrou que não possui patrimônio suficiente para arcar com as despesas do processo ou que esse patrimônio não tem liquidez. Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que a apelante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo ser indeferido o pedido. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (05) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. alegação de ausência de dialeticidade da apelação O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso. Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de cinco (05) dias úteis, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, formulada nas contrarrazões (id. 22839058), conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator